Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-30.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 63204340, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora